Tribunal: TJBA
Processo: 8035125-72.2023.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8035125-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: AGDA CRISTINA SILVA SANTOS VIANA e outros (13)

Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

SUSCITADO: 1ª CAMARA CIVEL DO TJBA

Advogado(s):EDSON VIEIRA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.1.1
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Elizete da Conceição Ribeiro contra acórdão proferido no julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o fundamento de omissão quanto à análise de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de habilitação como terceira interessada (amicus curiae).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) identificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do agravo interno interposto pela embargante; e (ii) apreciar o mérito do referido agravo, que busca reverter a decisão que indeferiu seu ingresso no feito como amicus curiae após o julgamento do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação como amicus curiae configura omissão relevante, sanável por meio dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

4. O agravo interno, contudo, não merece provimento, pois o pedido de ingresso da embargante como amicus curiae foi formulado após o julgamento de mérito do IRDR, o que torna incabível a intervenção, conforme art. 138, § 1º, do CPC.

5. A fase cognitiva do IRDR encerra-se com o julgamento de mérito, sendo vedada a admissão de novos intervenientes após esse marco, em respeito à segurança jurídica e à estabilização dos efeitos do julgado.

6. A tentativa de rediscutir a admissibilidade da intervenção configura pretensão de infringência, insuscetível de acolhimento em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. A mera interposição de embargos declaratórios, com o fim de prequestionamento, é suficiente para essa finalidade, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, mesmo que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 138, § 1º, 489, § 1º, IV, 1.021, 1.022, II, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº
8035125-72.2023.8.05.0000
, em que figura como embargante Elizete da Conceição Ribeiro e como embargados
AGDA CRISTINA SILVA SANTOS VIANA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-871